Tribunal: TJPA
Processo: 0804785-50.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804785-50.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CIRENE SILVA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO Nº 0804785-50.2024.8.14.0006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor da paciente Cirene Silva da Silva, objetivando sua imediata transferência para UTI diante de quadro clínico grave (septicemia não especificada), com pedido de tutela de urgência.

2.

Liminar deferida para garantir a transferência da paciente, cumprida pelos entes públicos demandados. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da tutela provisória esgota o interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito em ação civil pública voltada à efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória, mesmo cumprida, não esgota a pretensão deduzida na ação civil pública, a qual compreende também o reconhecimento da obrigação solidária dos entes estatais e a possível imposição de medidas estruturais.
5. A natureza coletiva e estrutural da ação, voltada à tutela do direito fundamental à saúde, impede o reconhecimento de perda de objeto com base em cumprimento isolado da medida liminar.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a subsistência do interesse de agir mesmo após a efetivação da tutela de urgência, sendo imprescindível o julgamento do mérito para a constituição de título executivo e prevenção de omissões futuras.
7. Extinção do feito afronta o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e enfraquece a função transformadora da ação civil pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. O cumprimento de tutela provisória em ação civil pública não extingue o interesse processual nem resulta na perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito, especialmente quando a pretensão envolve responsabilidade solidária dos entes públicos e eventual determinação de medidas estruturais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/05/2018; TJ/PA, proc. nº 0801862-16.2017.8.14.0000, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 07/10/2019; TJ/PA, proc. nº 0032082-39.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Diracy Nunes Alves, j. 08/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CIRENE SILVA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Parquet em favor da paciente Cirene Silva da Silva, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Na origem, postulou-se, em regime de urgência, a transferência da paciente para leito de UTI – Tipo II, ante o diagnóstico de septicemia não especificada (CID-10: A419), estando a interessada internada desde 03/03/2024 em estado grave na UPA Dom Helder Câmara (Cidade Nova). A paciente, sem condições financeiras de custear tratamento particular, corria risco iminente de morte, conforme laudo médico anexado.

O juízo de primeiro grau, acolhendo os fundamentos expostos, concedeu liminarmente a tutela provisória (decisões ID 23998500 e ID 23998506), determinando aos entes públicos demandados a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar com UTI adequada, inclusive na rede privada, se inexistente vaga na rede pública, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Após o efetivo cumprimento da medida liminar — com a transferência da paciente —, o juízo monocrático entendeu pela perda do objeto da demanda, por reputar esgotado o interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra a extinção prematura da ação, sustentando que a procedência do pedido inicial é necessária para a fixação de tese judicial sobre a obrigação solidária e continuada dos entes estatais na prestação do serviço público de saúde. Reforçam que o cumprimento da medida liminar não anula o interesse em ver reconhecido judicialmente o direito pleiteado, sobretudo diante da possibilidade de reincidência do quadro clínico ou de nova negativa administrativa.

Requerem, portanto, o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da demanda, a fim de que seja proferida decisão de mérito quanto ao direito à saúde assegurado constitucionalmente.

Não constam contrarrazões nos autos, tampouco parecer do Ministério Público em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.

A controvérsia recursal está centrada na análise da correção, ou não, da sentença prolatada pelo juízo a quo, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o objeto da ação teria sido integralmente satisfeito em razão do cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida.

Entretanto, uma análise acurada dos autos revela que tal conclusão não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos que conformam a presente demanda. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na defesa dos interesses da senhora CIRENE SILVA DA SILVA, com o intuito de compelir os entes públicos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a adotarem, de forma imediata, providências tendentes à internação da paciente em leito de UTI do tipo II, diante de seu grave estado de saúde, caracterizado por quadro clínico de septicemia severa, o qual implicava risco iminente de morte.

Em sede de cognição sumária, o juízo de origem deferiu a tutela provisória requerida, determinando a adoção da medida emergencial postulada, o que resultou na efetiva transferência da paciente para a unidade de terapia intensiva apropriada.

No entanto, cumpre esclarecer que a concessão da tutela provisória, ainda que eficaz em sua finalidade precípua de resguardar, de imediato, o direito à saúde e à vida da paciente, não possui o condão de esgotar o objeto da ação. Isso porque a pretensão deduzida na petição inicial não se limitava à obtenção da medida emergencial, mas também abrangia outros aspectos relevantes, tais como a análise da responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão no dever constitucional de garantir o atendimento integral e eficaz à saúde da cidadã em questão.

Além disso, é indispensável considerar o viés coletivo e estrutural da ação ajuizada. Trata-se de demanda de natureza coletiva, promovida pelo Parquet, cujo alcance ultrapassa os limites da situação individual da beneficiária, visando, ademais, à tutela de direitos fundamentais de natureza difusa, consagrados constitucionalmente, em especial o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República.

Dessa forma, o simples cumprimento da medida liminar não tem o efeito de exaurir a pretensão deduzida nos autos, tampouco suprime o interesse de agir do autor, pois remanesce a necessidade de apreciação judicial da responsabilidade institucional dos entes públicos e da eventual determinação de providências de caráter estrutural para que situações semelhantes sejam evitadas no futuro.

O parecer ministerial constante dos autos, acolhido na sentença ora impugnada, foi preciso ao assinalar que o cumprimento da tutela de urgência, isoladamente considerado, não prejudica a continuidade da demanda nem obsta o julgamento do mérito. Essa visão está em consonância com o entendimento sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a persistência do interesse processual em ações cuja finalidade transcende a simples concessão de providência liminar.

Assim, a execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Ainda sob essa perspectiva, salienta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito configura medida que afronta o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, notadamente o direito à saúde, cuja prestação deve ser contínua, integral e efetiva, não se limitando a uma resposta pontual a situações emergenciais.

Importa destacar, ademais, que o manejo da Ação Civil Pública como instrumento processual de tutela de direitos fundamentais, especialmente no campo da saúde, tem assumido dimensão estruturante, voltada não apenas à reparação individual, mas à identificação de falhas sistêmicas e ao redirecionamento das políticas públicas, a fim de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, nos moldes preconizados pelo Sistema Único de Saúde.

A adoção de decisões que busquem conferir efetividade a essa modalidade de tutela jurisdicional é imperiosa, sob pena de se esvaziar o conteúdo material de direitos constitucionalmente assegurados, permitindo que a prestação jurisdicional se limite à satisfação episódica de interesses individuais, em detrimento da consolidação de avanços estruturais e da responsabilização dos entes públicos por eventuais condutas omissivas reiteradas.

Sob esse prisma, revela-se inadequada e precipitada a extinção do feito com fundamento na perda superveniente de objeto, especialmente diante da inexistência de pronunciamento judicial acerca das alegações deduzidas na petição inicial quanto à responsabilidade do Estado e do Município e da necessidade de implementação de medidas eficazes de natureza coletiva.

É de rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda ao regular prosseguimento da instrução processual, culminando na análise de mérito da demanda proposta, nos termos do devido processo legal.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença confirmando a tutela antecipada deferida, conforme fundamentação supra.

Adverte-se às partes que eventual oposição de embargos de declaração com manifesto caráter protelatório sujeitará o embargante à cominação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025